Tribunal: TJMT
Processo: 1006122-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006122-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIE CRISTINA DOS REIS - CPF: 495.382.501-25 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 45 DIAS. DESCONTO NAS VERBAS RESCISÓRIAS. AJUSTE CONTÁBIL LEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO.

O direito de professores temporários a 45 dias de férias previsto na LC/MT no 50/1998 submete-se à regra da proporcionalidade, condici
onada ao período efetivamente trabalhado.

O desconto de dias de férias antecipadamente usufruídos constitui ajuste contábil legítimo, não configurando violação à legalidade ou irredutibilidade salarial.

A indenização proporcional de férias deve considerar o total de 45 dias como base, com compensação de valores já pagos a título de férias coletivas.

Recursos
des
providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
JULIE CRISTINA DOS REIS TELES
(ID 290030354) em face da
r.
sentença (ID 290030351), homologada pela Exma. Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A demanda originária visava à condenação do ente público à restituição da quantia de
R$ 2.512,50 (dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), descontada
de suas
verbas rescisórias sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias", conforme se extrai do holerite de ID 290029383. A autora, ora recorrente, sustentou a ilegalidade da dedução, porquanto, na qualidade de professora da educação básica contratada temporariamente, faria jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, direito que teria sido violado.

O juízo
a quo
, ao julgar a lide, entendeu pela legitimidade do desconto efetuado pela Administração Pública. Fundamentou que a recorrente não havia completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses para o gozo integral das férias e que, tendo usufruído de 15 (quinze) dias de férias coletivas no meio do ano, o desconto realizado na rescisão contratual consistiu em mero ajuste contábil para evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa, uma vez que as férias proporcionais foram indenizadas com base no direito a 45 (quarenta e cinco) dias.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente apelo, pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, articula, em síntese, três teses centrais:
(i)
a errônea premissa da sentença ao condicionar o direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias ao cumprimento de um período aquisitivo de 12 (doze) meses, argumentando que tal direito seria incondicional e decorrente da Lei Complementar Estadual no 50/1998 e do entendimento fixado no IRDR Tema
4
do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso;
(
ii
)
a flagrante ilegalidade do desconto, que teria violado os princípios constitucionais da irredutibilidade salarial e da legalidade, por ter sido efetuado de forma unilateral e sem amparo legal; e
(
iii
)
o prejuízo concreto sofrido, que teria resultado na redução fática de seu direito de 45 (quarenta e cinco) para 30 (trinta) dias de férias.

O Estado de Mato Grosso, recorrido, apresentou contrarrazões (ID 290030364
)
.

O recurso foi recebido no juízo de origem (ID 290030362), com a concessão dos benefícios da justiça gratuita à recorrente.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da Admissibilidade do Recurso

Inicialmente, cumpre assentar que o recurso interposto preenche todos os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de
fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal). A recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, o que a dispensa do preparo.

Desta feita,
conheço do recurso
e passo à análise de seu mérito.

Da Controvérsia e da Sentença Recorrida

A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da legalidade do desconto efetuado pela Administração Pública nas verbas rescisórias da recorrente, servidora temporária ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, a título de compensação por férias coletivas usufruídas antecipadamente.

A sentença de primeiro grau, com notável acerto, julgou improcedente a pretensão autoral. O raciocínio desenvolvido pelo juízo
a quo
foi o de que o desconto não configurou um ato ilícito, mas sim um ajuste contábil necessário para compatibilizar o adiantamento de 15 (quinze) dias de férias, gozados no recesso escolar de meio de ano, com o pagamento proporcional das férias devidas ao final do contrato, evitando-se, assim, um pagamento a maior e o consequente locupletamento indevido por parte da servidora.

A recorrente, por sua vez, ataca o que considera o fundamento central da decisão: a exigência de um período aquisitivo de 12 (doze) meses para a fruição do direito. Argumenta que a legislação de regência e a jurisprudência qualificada (IRDR Tema
4
) não impõem tal condição. A partir dessa premissa, constrói sua tese de que o desconto foi ilegal e resultou em efetiva supressão de parte de seu direito.

Passo, portanto, a examinar pormenorizadamente as teses recursais, adiantando, desde já, que a decisão vergastada não merece qualquer reparo, porquanto alinhada à melhor exegese do ordenamento jurídico aplicável à espécie.

Da Análise do Mérito Recursal

A irresignação da recorrente, embora bem articulada, parte de uma interpretação equivocada sobre a sistemática de aquisição e gozo de férias no serviço público, mesmo em se tratando de um regime especial como o dos profissionais da educação.

3.1)

Da Correta Interpretação da Legislação e da Subsistência da Proporcionalidade no Direito a Férias

O ponto fulcral do recurso reside na alegação de que o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, previsto no artigo 54, I, da Lei Complementar Estadual no 50/1998, seria absoluto e desvinculado de qualquer período aquisitivo. Tal assertiva não se sustenta.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio, seja no âmbito do direito do trabalho, seja no direito administrativo, estrutura o direito a férias com base em uma lógica de contraprestação: adquire-se o direito ao descanso remunerado após um determinado período de efetivo exercício. Este é o chamado período aquisitivo, que,
via de regra
, corresponde a 12 (doze) meses de trabalho. A não
implementação
integral deste lapso temporal não extirpa o direito, mas o torna proporcional ao tempo de serviço prestado. Esta é uma norma basilar que visa garantir a razoabilidade e a justiça na relação entre o trabalhador/servidor e a fonte pagadora.

A Lei Complementar no 50/1998, ao estabelecer um período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias para os professores em efetivo exercício, criou um benefício específico para a categoria, em razão das peculiaridades da atividade docente, que envolve intenso desgaste físico e mental e se alinha ao calendário letivo. De igual modo, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Tema 04, julgado por este Sodalício, pacificou a questão ao estender tal direito aos professores contratados temporariamente e ao fixar que o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias.

Contudo, nem a lei, nem o precedente vinculante, aboliram a noção fundamental de período aquisitivo ou a regra da proporcionalidade. A interpretação defendida pela recorrente levaria a conclusões ilógicas e desarrazoadas, como, por exemplo, a de que um professor contratado por apenas um mês teria direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias indenizadas. Isso representaria uma subversão completa do instituto e um ônus desproporcional ao erário.

Dessa forma, a sentença recorrida agiu com acerto ao considerar que a recorrente, não tendo laborado durante os 12 (doze) meses do período, fazia jus às férias de forma proporcional, tendo como base de cálculo o patamar de 45 (quarenta e cinco) dias anuais. O direito existe, mas sua fruição integral pressupõe o cumprimento integral do ciclo de trabalho correspondente.

3.2)

Da Natureza Jurídica do Desconto: Ajuste Contábil Legítimo e a Vedação ao Enriquecimento Ilícito

Uma vez estabelecida
a
premissa da proporcionalidade, a análise sobre a legalidade do desconto torna-se uma operação de simples lógica matemática e jurídica. A recorrente, como é de praxe no sistema de ensino, usufruiu de
15 (quinze) dias de recesso escolar no meio do ano, período
este computado como férias coletivas. Naquele momento, é incontroverso que ela ainda não havia completado o período de trabalho necessário para "adquirir" o direito àqueles 15 (quinze) dias. A Administração Pública, para não interromper sua remuneração e para se adequar ao calendário escolar,
antecipou-lhe
o gozo e o pagamento de uma parcela de férias.

Ao final do contrato, quando da apuração das verbas rescisórias (ID 290029383), o ente público calculou o valor total de férias proporcionais a que a recorrente fazia jus pelo período efetivamente trabalhado. Deste montante apurado, foi absolutamente correto e necessário deduzir o valor correspondente aos 15 (quinze) dias que já haviam sido antecipados.

O ato não se trata de um "desconto" no sentido de penalidade ou de supressão de direito, como quer fazer crer a recorrente. Trata-se, em verdade, de uma
compensação contábil
, um encontro de contas para evitar o pagamento em duplicidade (
bis in idem
) e o consequente enriquecimento sem causa da servidora, vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil, aplicável subsidiariamente). Caso não houvesse tal ajuste, a recorrente receberia o pagamento proporcional integral na rescisão
e
já teria recebido o pagamento pelos 15 dias de recesso, o que, na prática, excederia o seu direito.

A alegação de violação à irredutibilidade salarial é igualmente improcedente. Não houve redução de salário, mas sim o acerto final de uma verba de natureza indenizatória (férias), apurando-se o saldo devido após a compensação de valores já adiantados. A tese de que o desconto efetivamente reduziu suas férias de 45 para 30 dias é uma falácia argumentativa, pois parte da premissa incorreta de que ela teria direito
a
45 dias integrais, o que, como visto, não corresponde à realidade, dado o não cumprimento do período aquisitivo completo.

Portanto, a operação realizada pelo Estado do Mato Grosso foi legítima, transparente e necessária para a correta quitação das verbas rescisórias, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados,
CONHEÇO
do Recurso Inominado
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, na íntegra, a
r.
sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 290030351), por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as razões deste voto.

Condeno
a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários a
dvocatícios,
os quais fixo
em 10
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025